Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) verificar se houve omissão quanto à análise das questões fáticas e jurídicas ventiladas nas contrarrazões do recurso.
III. Razões de decidir
3. 3.Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados.
5.Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. 6.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A divergência entre a tese jurídica sustentada pelas partes e aquela adotada pelo colegiado não configura omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, 2.028; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC; TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05/10/2016.